Tribunal: TCU
Processo: 017.565/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7273/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.565/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra do Nascimento Martins (XXX.409.077-XX); Ana Lucia Leao de Farias (XXX.253.802-XX); Ana Paula Leao de Farias (XXX.205.032-XX); Andrea Lucia Nascimento Paes Martins (XXX.520.087-XX); Leda de Araujo Lecce (XXX.790.848-XX); Maria Ligia de Moraes Alves (XXX.857.941-XX); Sonia Maria dos Santos Rodrigues (XXX.992.667-XX); Suelem Daiane do Nascimento Martins (XXX.916.960-XX); Telma Sueli Farias de Aquino (XXX.158.242-XX); Thais do Nascimento Martins (XXX.518.879-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.